Tribunal: STF
Processo: HC 270053
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO POR ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REPERCUSSÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.057.661/SC (e-doc. 11).
 
2. Consta dos autos que, no âmbito da execução penal, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gaspar/SC, ao proceder à unificação das penas, fixou critérios distintos para a progressão de regime, estabelecendo a fração de 40% para o delito em que o paciente era primário e 60% para aquele em que reconhecida a reincidência.

3. Posteriormente, com a remessa dos autos à Comarca de Blumenau/SC, houve alteração do critério de cálculo da pena no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), passando-se a adotar fração única de 60% sobre a totalidade das penas, à vista do reconhecimento da condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (e-doc. 8).

4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado-lhe provimento (e-doc. 5). No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente habeas corpus (e-doc. 3), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. No presente writ, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do ato que alterou o critério de cálculo da pena, ao argumento de que a modificação decorreu de ato administrativo praticado por servidor, sem decisão judicial válida, em afronta aos arts. 5º, incisos LIV, LV e XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao princípio da individualização da pena. Aduz, ainda, ofensa à segurança jurídica e à preclusão, uma vez que a decisão anterior, que fixou critérios distintos para a progressão, teria se tornado estável, não podendo ser revista para prejudicar o paciente sem provocação da acusação ou superveniência de fato novo. Frisa que “qualquer alteração nos parâmetros da pena, sobretudo para agravar a situação do sentenciado, exige um rito adequado com um ato jurisdicional, devidamente fundamentado e submetido ao contraditório, o que jamais ocorreu.” Sustenta, também, a ocorrência de reformatio in pejus indireta, tendo em vista o agravamento da execução penal sem recurso do Ministério Público, o que violaria o sistema acusatório e o devido processo legal. 

6. Requer, em sede liminar e no mérito, a suspensão da alteração do cálculo, restabelecendo os critérios anteriores.

É o relatório. 

Decido. 

7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato questionado, manteve o entendimento firmado, no sentido de que o Juízo da execução teria efetuado mera correção de erro material no cálculo dos percentuais para progressão de regime, não havendo falar em alteração do título executório a ser cumprido, mas apenas retificação, de ofício. Confira-se:

“Conforme destacado na decisão agravada, o pleito defensivo foi indeferido na origem aos seguintes termos (fl. 36): 
Primeiramente, cumpre destacar que não se trata de decisão proferida ex officio. O Juízo da Comarca de Blumenau, instado pelo próprio reeducando quanto aos patamares a serem observados para fins de progressão de regime, entendeu pela existência de reincidência específica, motivo pelo qual alterou a fração aplicável para 3/5 (três quintos), em detrimento dos 40% (quarenta por cento) anteriormente reconhecidos pela Comarca de Gaspar. Em verdade, o que se verifica é a irresignação da defesa quanto ao conteúdo da decisão, que resultou em desfecho diverso daquele almejado. 
Ademais, embora à primeira vista possa parecer tratar-se de insurgência contra decisão recente, observa-se que a irresignação recai sobre decisão proferida no longínquo ano de 2023, já alcançada pela preclusão consumativa. É certo que eventuais equívocos constantes nos relatórios penais podem ser corrigidos a qualquer tempo, desde que se trate de erro material. Contudo, não é essa a hipótese que se vislumbra nos presentes autos. 
Primeiramente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retificação, de ofício, pelo juiz da execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo sentenciado (AgRg no HC n. 984.924/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).
Depois, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 
No caso, as modificações nos cálculos das penas por parte do Juízo não encontram qualquer óbice processual e o reconhecimento de reincidência posterior deve atingir toda a execução. 
Ao contrário do que quer faze crer o ora agravante, a mudança nos patamares de progressão ou benefício não possui caráter imutável, podendo ser revista, de acordo com a lei. O que se pode questionar é se a mudança operou contra a lei, o que não se verifica no caso. 
Assim, não houve ilegalidade perpetrada pelo Juízo de origem.” (e-doc. 11, p. 2-3; grifos nossos).

8. Conforme apontado pelo STJ no ato impugnado, a modificação do critério de cálculo não decorreu de iniciativa administrativa autônoma, mas de provocação do próprio apenado, que instou o Juízo da execução a se manifestar sobre os patamares aplicáveis à progressão de regime. Na oportunidade, o magistrado, ao reexaminar a situação executória, reconheceu a condição de reincidente específico do apenado, promovendo a adequação da fração para 3/5 sobre a totalidade da pena unificada, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante (e-doc. 4, p. 2). 

9. Nesse contexto, não há falar em alteração promovida por ato de serventia desprovido de controle jurisdicional, mas em pronunciamento judicial que, à luz da legislação de regência e das circunstâncias pessoais do condenado, procedeu à retificação do cálculo, afastando-se, portanto, a alegação de nulidade por ausência de decisão fundamentada ou de contraditório. 

10. A pretensão defensiva, tal como deduzida, demandaria o reexame da dinâmica dos atos praticados no curso da execução penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

11. Além disso, a conclusão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. (HC nº 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos). No mesmo sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 247.563-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos acrescidos)

12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator